Tribunal: TJSP
Processo: 1007189-95.2018.8.26.0126
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (4o quirodáctilo esquerdo), do nexo causal e da incapacidade temporária do autor para o labor – Restabelecimento do auxílio-doença acidentário devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007189-95.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido INALDO ABEL DE ARAUJO SOBRINHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007189-95.2018.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007189-95.2018.8.26.0126 – Caraguatatuba.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrido Inaldo Abel de Araújo.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Cláudia Longobardi Campana.
Voto no 37.290.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico

Comprovação pericial da lesão (4o quirodáctilo esquerdo),
do nexo causal e da incapacidade temporária do autor para o
labor
Restabelecimento do auxílio-doença acidentário
devido
Recurso oficial, único interposto, parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 122/123 (e adendo declaratório
de fls. 129), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação promovida por
Inaldo Abel de Araújo e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a restabelecer retroativamente o auxílio-doença acidentário do autor,
com reavaliação pelos peritos da autarquia para sua cessação ou
manutenção; atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas de
juros de mora; custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação incidentes sobre as
diferenças devidas até a sentença. Por fim, concedeu a tutela para imediata
implantação do benefício, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007189-95.2018.8.26.0126 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 02 de maio de
2018, devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 09/10), que concedeu
ao autor (ajudante geral junto à Empresa Alcides Roque de Andrade ME)
auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 48).
A prova técnica realizada nos autos pela Dra. Flávia
Amado Bassanezi constatou que o segurado, em razão do acidente típico,
apresenta amputação da falange distal do quarto quirodáctilo esquerdo, com
dor e hipersensibilidade do coto e limitação do movimento de referido dedo.
O nexo causal foi estabelecido pela prova técnica e
foi reconhecido tanto por sua empregadora ao emitir a CAT, como pela
autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie
91).
Por fim, a perita judicial concluiu pela incapacidade
parcial e temporária do autor para o trabalho.
Tratando-se de incapacidade parcial e temporária, é
de se trazer à balha trecho do julgado proferido nos autos da Apelação Cível
n. 0019486-90.2010, relatada pelo Desembargador Nelson Biazzi: -
“(...) o segurado é portador de lesões ocupacionais que
o incapacitam temporariamente para o trabalho, necessitando,
ainda, de tratamento específico, consoante aludido pelo
louvado, o que, nesta hipótese, enseja o afastamento de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007189-95.2018.8.26.0126 -Voto no
4
atividades com a percepção do benefício de auxílio-doença
acidentário, e não o de auxílio-acidente. Nesse sentido:
“ACIDENTE DO TRABALHO BENEFÍCIO AUXÍLIO-
DOENÇA ALTA MÉDICA INDEVIDA RESTABELECIMENTO
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA
ADMISSIBILIDADE. Padecendo o obreiro de lesão no 3o dedo
da mão esquerda, em decorrência de acidente típico havido,
que gera incapacidade sim, porém parcial e temporária, porque
passível de eliminação por fisioterapia, é caso de ser
restabelecido auxílio-doença acidentário.” (Ap. s/ Rev. no
758.568-00/9, 12a Câmara, Relator Juiz Palma Bisson,
j.07/10/2004).
Lembre-se, segundo art. 59, da Lei no 8.213/91, o
auxílio-doença não é devido apenas em caso de incapacidade
temporária total, isto é, para toda e qualquer função, mas
também quando a incapacidade, ainda que parcial, impeça o
exercício da função habitual, tanto que o art. 62, do mesmo
diploma, prescreve que o “segurado em gozo de auxílio-
doença, insusceptível de recuperação para sua atividade
habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para o exercício de outra atividade [...]”, não
cessando a referida benesse enquanto não efetivamente
habilitado para outra função, como na espécie.
Repisa-se,
portanto,
que
embora
se
trate
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007189-95.2018.8.26.0126 -Voto no
5
incapacidade parcial e temporária, o autor encontra-se
impedido de realizar as suas funções habituais, de modo que
enquanto não cessar a impossibilidade do exercício pleno
destas ou ser submetido a procedimento de reabilitação,
deverá
permanecer
afastado
percebendo
a
benesse
temporária” (destacado).
Assim,
o
restabelecimento
do
auxílio-doença
acidentário de 91% do salário de benefício (ut arts. 59 e 61 da Lei 8.213/91)
era mesmo medida que se impunha. Também do abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação administrativa (14.12.2019 fls. 119), compensando-se os valores
pagos administrativamente após esta data.
Ausente a fixação, pela perícia técnica, de prazo
para a possível recuperação do autor e, observando-se o disposto no artigo
60, § 9o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 13.457/2017,
de rigor a manutenção do benefício pelo prazo mínimo de cento e vinte dias.
Após o decurso do referido prazo, de mister a
realização de perícia médica, a cargo da autarquia, para constatação da
recuperação do segurado ou de eventual consolidação de sua lesão.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007189-95.2018.8.26.0126 -Voto no
6
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária arbitrada pela r. sentença de fls.
não comporta alteração.
Quanto às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)